Tribunal: STF
Processo: Rcl 60099
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Concórdia, nos autos do Processo 0000006- 42.2011.5.12.0008.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF-MC 542/SC, diante da suposta recusa do Juízo de origem em determinar o pagamento integral do débito decorrente da condenação via regime de precatórios.



    Nesses termos, aduz que:



    “A Reclamante é uma Empresa Pública Estadual vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, responsável pelas ações de defesa sanitária vegetal e animal no Estado de Santa Catarina. Qualificação esta que lhe garantiu os benefícios da Fazenda Pública no pagamento de seus débitos. 



    Contudo Excelência, o MM. Juiz do Trabalho do feito ignora por completo tal decisão proferida pelo STF, em descompasso com todos os magistrados trabalhistas do Estado, que já seguem, desde 2018 (liminar) a decisão do STF. Ainda, como se vê, faz considerações acerca do valor da condenação e tempo de tramitação do processo que sequer foram dispostos na decisão deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Tal conduta, sob a alegação do prazo em que tramita a ação, ou o valor total devido ao reclamante, confronta ao que decidido pelo STF, quando tal decisão tem efeito erga omnes e vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 83e7c1c4)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se “a efetiva devolução do valor da empresa, respeitada a orientação proferida na ADPF, com a expedição do valor total devido pelo sistema de precatórios”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 83e7c1c4) 



    No mérito, postula a procedência da reclamação com cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9 - ID: 3f7c4ab8)



    A tentativa de citação do beneficiário restou frustrada, consoante eDOC 15, p. 3 (ID: 18773d25)



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ademais, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)



    No caso, a reclamante, empresa pública, sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF-MC 542/SC, fundada na suposta negativa de “devolução do valor antes recolhido dos depósitos recursais, em desrespeito ao regime de precatório”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 83e7c1c4)



    No ponto, destaco que, no julgamento da referida ADPF, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 29.10.2020, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, conhecendo em parte a ação, declarou, nessa extensão, a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público (CIDASC). Confira-se, pois, a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA ‘AD REFERENDUM’ DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO”. (ADPF 542 MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)



    Com efeito, incabível a satisfação de créditos trabalhistas através da constrição judicial de receitas dos entes públicos, por violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, e também por ofender o preceito da separação funcional de poderes e a regra constitucional do precatório. 



    Entretanto, verifico que a hipótese versada nos autos não se amolda ao entendimento assentado na referida decisão vinculante.



    Ora, a empresa reclamante, em que pese a determinação do Juízo reclamado no sentido de aplicar os privilégios da Fazenda Pública em seu favor, garantindo a observância do regime de precatório, postula a devolução de valores referentes a depósitos recursais voluntariamente recolhidos, disponíveis em conta judicial.



    É o que se extrai das informações prestadas, com o seguinte teor:



    “A fim de instruir os autos da Rcl nº 60.099/SC, o Juízo da Vara do Trabalho de Concórdia passa a prestar as seguintes informações: 



    1 A demanda foi ajuizada em 07-01-2011, tendo o julgamento definitivo transitado em julgado em 13-12-2022 (após 12 anos de tramitação). 



    2 A sentença de mérito, proferida em 17-10-2011, considerou que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho (RE 449.420-5, publicado em 14-10-2005), produzindo efeitos equivalentes à despedida sem justa causa. Deferiu o pagamento do aviso prévio indenizado (sessenta dias), multa de 40% sobre os depósitos do FGTS e indenização por dano moral de R$ 20.000,00. O E. Regional afastou essa indenização em 11-05-2012. Essa solução resultou imutável.  



    3 Nesse ínterim, a CIDASC promoveu o recolhimento de dois depósitos recursais: 



    a) R$ 6.290,00 em 27-10-2011 (Recurso Ordinário) 



    b) R$ 3.710,00 em 17-05-2012 (Recurso de Revista)



    4 O montante dos referidos depósitos recursais atingiu R$ 14.991,34.



    5 A liquidação da condenação resultou incontroversa, e o débito trabalhista alcançou R$ 45.812,63 (aviso prévio + multa de 40% sobre o FGTS). 



    6 Os depósitos recursais foram recolhidos voluntariamente pela CIDASC há tempos, e não houve medida judicial de sequestro de valores das contas da empresa pública, pelo que não há que se falar em afronta ao julgamento da ADPF 542 (acórdão publicado em 10-11-2020). A propósito, naquele caso concreto, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis (RT 01839.2009.037.12.00-2), em 01-08-2018, proferiu medida de constrição de R$ 2.798.882,73, situação fática que destoa do feito em questão, que dizem respeito a depósitos recursais recolhidos em período anterior a 2015 e que alcançam valor irrisório. 



    7 Considerando que o valor dos depósitos recursais é inferior ao terço do débito exequendo, o Juízo determinou a liberação ao obreiro (art. 122 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT/12), assim como determinou a observância do regime de precatório (art. 100 da CF) quanto à execução do saldo remanescente, de R$ 30.000,00 aproximadamente”. (eDOC 9 - ID: 3f7c4ab8; grifos nossos)



    Depreende-se, desse modo, inexistir quaisquer determinação de constrição judicial, fundada em bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros.



    Em vista disso, conclui-se não caracterizada, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da ADPF-MC 542/SC, visto que as verbas postuladas nesta reclamação decorrem de depósitos judiciais cuja natureza difere-se daquelas consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), para efeito de pagamento de condenações trabalhistas.



    Denota-se, portanto, a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 41.992 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE QUANTIA EM LIMINAR CONTRA MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DA MEDIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFs 387, 275 e 405 e NOS TEMAS 45, 253 e 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada pelo Município de Araucária/PR em face de duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O primeiro ato reclamado determinou, em tutela antecipada, que o município retomasse imediatamente os pagamentos a concessionária de serviço público, incluindo os atrasados. O segundo ato reclamado, não obstante a suspensão dos efeitos da referida liminar, indeferiu o pedido de devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos. 2. Alegação de violação aos arts. 2º; 84, I; 100 e 167, VI e X, da Constituição Federal, bem como de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387, 275 e 405 e às teses fixadas nos Temas 45, 253 e 831 da repercussão geral, sob o argumento de que foi determinado ao ente público o pagamento imediato de quantia em dinheiro à concessionária de serviço público, sem observância do regime constitucional de precatórios. 3. Da análise dos diversos incidentes processuais anteriores à presente reclamação, observa-se que (i) a ordem de pagamento se encontra com os seus efeitos suspensos; (ii) nenhuma das decisões reclamadas discutiu a necessidade de observância do regime de precatórios; e (iii) a controvérsia, atualmente, cinge-se ao direito à devolução do valor levantado pela concessionária. 4. Nesse cenário, não há estrita aderência entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, referentes, em linhas gerais, aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de decisão judicial. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 57.591 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2023; grifo nosso)



    Inadmissível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente